Tribunal: TJSP
Processo: 0004657-55.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004657-55.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ARLEY DE
JESUS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004657-55.2020.8.26.0625 -Voto no 36.891
2
Agravo em Execução no 0004657-55.2020.8.26.0625

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ARLEY DE JESUS COSTA
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté - SP
Voto no 36.891
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pela MMa.
Juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, que deferiu pedido de progressão
da pena imposta ao agravado Arley de Jesus Costa, do regime fechado
para o semiaberto.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça afirma
que o agravado não preencheu o requisito subjetivo para obter a
progressão de regime, uma vez que possui longa pena a cumprir, em
decorrência da prática dos graves crimes de roubo majorado e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Requer,
portanto, a reforma da decisão, para que ele retorne ao regime fechado e
seja determinada a realização de exame criminológico para a aferição do
preenchimento das condições subjetivas necessárias à progressão de
pena.
Em contraminuta, o agravado Arley requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 80, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O
Procurador
de
Justiça
opinou
pelo
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004657-55.2020.8.26.0625 -Voto no 36.891
3
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado preencheu o requisito objetivo
para obter a progressão de sua pena, tanto que o Ministério Público
sequer o questiona.
Além do mais, foi juntado aos autos o atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário (fls. 29).
Para fins de progressão da pena, pelo que se
depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada
pela Lei no 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico,
embora o juiz da execução, dependendo da gravidade do crime, da pena
e das condições pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para
que melhor sejam aferidas as condições subjetivas, visando à sua
concessão.
Estamos diante de um reeducando que,
atualmente, responde por crimes de roubo majorado e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor, com pena total de 13 (treze)
anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.
Com base nos autos, infere-se que não há falta
disciplinar alguma homologada em desfavor do agravado.
O simples fato de possuir longa pena a cumprir
não é suficiente para se indeferir a progressão de pena, considerando,
notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de
conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade da
conduta do agravado, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para
preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução,
ser utilizada como fundamento para se negar o direito à progressão do
reeducando.
Ressalte-se que, caso o agravado venha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004657-55.2020.8.26.0625 -Voto no 36.891
4
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente
regredido, pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em
readaptar-se ao convívio social.
Portanto, no caso dos autos, bem fundamentou
a Magistrada de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso
necessário para tanto, além de comprovado, mediante apresentação de
atestado, seu bom comportamento carcerário, não havendo justificativa
idônea para que se imponha a eventual realização de exame
criminológico.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica